Tribunal: TJES
Processo: 0022530-69.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022530-69.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELLEN CAMPOS VITORINO e outros

APELADO: MARTA ROSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Defensoria Pública contra sentença que, em Ação de Reintegração de Posse, julgou procedente o pedido autoral.

2. A parte apelante alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que não foi pessoalmente intimada, com a remessa dos autos, para a apresentação de alegações finais por memoriais, conforme determinado em audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, mediante remessa dos autos, para a apresentação de memoriais, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença proferida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Defensoria Pública goza da prerrogativa de intimação pessoal para todos os atos do processo, a qual se efetiva com a entrega dos autos em sua repartição. O prazo para manifestação somente tem início a partir de tal ato, nos termos do art. 186, § 1º, do Código de Processo Civil.

5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.349.935/SE), firmou tese de que o termo inicial do prazo para o Ministério Público – entendimento aplicável à Defensoria Pública por força de suas prerrogativas – é a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante a intimação ocorrida em audiência.

6. A prolação de sentença sem a prévia remessa dos autos à Defensoria Pública para a oferta de alegações finais, quando deferida tal oportunidade, constitui

error in procedendo
e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa que impõe a anulação do ato decisório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença.

8.
Tese de julgamento:
"1. A prerrogativa de intimação pessoal da Defensoria Pública, prevista no art. 186, § 1º, do CPC, concretiza-se com a remessa dos autos à instituição, momento a partir do qual se inicia a contagem do prazo para suas manifestações. 2. Configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de memoriais, quando tal faculdade é concedida pelo juízo, por violação ao contraditório e à ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil (CPC), arts. 183, § 1º, 186, § 1º, e 364, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.349.935/SE, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/08/2017, DJe 14/09/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HELLEN CAMPOS VITORINO e WESLEY RENOKE CRUZ
em face da r. sentença de fls. 330/332 que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em seu desfavor por
MARTA ROSA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial.

Sustentam os recorrentes, em razões de fls. 334/339v, que, ao final da audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz concedeu prazo para a apresentação de alegações finais por memoriais, contudo, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo não foi pessoalmente intimada, com a remessa dos autos, para a prática do ato.

Apontam ter existido prejuízo à parte, uma vez que a r. sentença foi proferida sem que pudessem se manifestar sobre as provas produzidas, em especial a prova testemunhal colhida, o que cerceou seu direito de defesa e influenciou diretamente no julgamento de mérito, que acolheu a pretensão autoral em detrimento da posse por eles exercida.

Basicamente diante de tais argumentos, requerem a anulação da sentença.
Contrarrazões às fls. 341/342, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0022530-69.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HELLEN CAMPOS VITORINO, WESLEY RENOKE CRUZ

APELADO: MARTA ROSA DOS SANTOS

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
HELLEN CAMPOS VITORINO e WESLEY RENOKE CRUZ
em face da r. sentença de fls. 330/332 que, nos autos da
Ação de Reintegração de Posse
ajuizada em seu desfavor por
MARTA ROSA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido inicial para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel descrito na inicial.

Sustentam os recorrentes, em razões de fls. 334/339v, que, ao final da audiência de instrução e julgamento, o MM. Juiz concedeu prazo para a apresentação de alegações finais por memoriais, contudo, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo não foi pessoalmente intimada, com a remessa dos autos, para a prática do ato.

Apontam ter existido prejuízo à parte, uma vez que a r. sentença foi proferida sem que pudessem se manifestar sobre as provas produzidas, em especial a prova testemunhal colhida, o que cerceou seu direito de defesa e influenciou diretamente no julgamento de mérito, que acolheu a pretensão autoral em detrimento da posse por eles exercida.

Basicamente diante de tais argumentos, requerem a anulação da sentença.

Contrarrazões às fls. 341/342, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Para melhor compreensão da questão discutida, reputo válido registrar os atos processuais relacionados ao encerramento da fase instrutória.

Consta às fls. 325 dos autos o Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, realizada em 09/05/2023, restando consignado que, a pedido das partes, seria concedido prazo para memoriais: “
Tendo em vista o requerimento das partes, foi concedido o prazo de 10 dias para cada parte apresentar suas alegações finais. Decorrido o prazo retornem os autos conclusos para sentença”
.

Contudo, a r. sentença foi proferida (fls. 330/332V) sem que os autos fossem remetidos à Defensoria Pública para a apresentação das referidas alegações finais, partindo da premissa de que o prazo teria transcorrido
in albis
, conforme certidão de fls. 329v.

De fato, encerrada a instrução, o art. 364, § 2º, do CPC, faculta ao juiz, em causas complexas, a substituição dos debates orais por memoriais escritos, a serem apresentados em prazos sucessivos, assegurada vista dos autos.

Entretanto, se a parte é representada pela Defensoria Pública, o prazo deverá ser contabilizado em respeito à prerrogativa da instituição, de modo que se iniciará somente com a intimação pessoal do defensor público, mediante a entrega dos autos, nos termos do art. 186, § 1º, do CPC:

Art. 186.
A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais.

§ 1º
O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor público, nos termos do art. 183, § 1º.

Em sentido semelhante, ao julgar o REsp 1.349.935/SE, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado”
(STJ - REsp: 1349935 SE 2012/0224204-9, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/08/2017, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/09/2017).

Tal entendimento deve ser igualmente aplicado à Defensoria Pública, em razão de suas prerrogativas e peculiaridades.

Ademais, embora o precedente trate de prazo para impugnar decisão judicial, faz-se possível sua aplicação a qualquer prazo processual sob responsabilidade da Defensoria Pública, incluindo o de alegações finais, uma vez que as razões de decidir se amoldam ao caso concreto, sobretudo sob o prisma da necessidade de se privilegiar a missão constitucional desta Instituição.

Impera observar que, no caso em voga, o MM. Juiz deferiu o pedido das partes para apresentação de memoriais, vinculando o procedimento a essa etapa. A ausência de remessa dos autos à Defensoria Pública para o cumprimento do ato configurou nítido cerceamento de defesa.

Nesse sentido, vejamos:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS . APLICAÇÃO A ESTE CASO DA RATIO DO TEMA 959 DO STJ. INTIMAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO QUE NÃO SUPRE A COMUNICAÇÃO PESSOAL À DEFENSORIA PÚBLICA NA FORMA DO ART. 183 § 1º DO CPC. NULIDADE . PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em unanimidade de votos, por conhecer e prover o recurso . Fortaleza, 16 de outubro de 2024 RELATOR (TJ-CE - Apelação Cível: 00090999020198060064 Caucaia, Relator.: EMANUEL LEITE ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 06/11/2024, 1ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/11/2024)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO. NULIDADE PROCESSUAL . DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANULAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS. PROVIMENTO . I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, na qual o autor pleiteava reclassificação em processo seletivo regido pelo Edital nº 0012/2018, alegando não terem sido computados pontos relativos à sua experiência profissional por exigência não prevista no edital. Alegação de nulidade processual por ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública nos atos processuais configura nulidade processual; e (ii) verificar se a exclusão de pontos referentes à experiência profissional, por ausência de número do Código Brasileiro de Ocupação (CBO) na CTPS, é regular, considerando as regras do edital. III. RAZÕES DE DECIDIR
3 . A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública constitui nulidade absoluta, conforme artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994, e jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte. 4. Comprovado que as intimações à Defensoria Pública foram realizadas apenas pelo Diário da Justiça, sem observância das normas legais, impõe-se a nulidade dos atos processuais a partir do primeiro ato não regularizado
. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido para anular os atos processuais realizados sem a intimação pessoal da Defensoria Pública, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regularização processual. Tese de julgamento: “É nulo o processo quando ausente a intimação pessoal da Defensoria Pública nos atos processuais em que há obrigatoriedade, conforme artigo 128, inciso I, da Lei Complementar nº 80/1994.” (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005141220198080026, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível)

Desta forma, ao meu sentir, os autos deveriam ter sido remetidos para a Instituição, iniciando-se, nesse momento, o prazo para a apresentação das alegações finais. E, como a devida remessa não ocorreu, a prolação da r. sentença configurou
error in procedendo
.

Saliento que a intimação pessoal do defensor público, como se vê, é indispensável para o pleno exercício do contraditório, sendo patentes os prejuízos sofridos pelos apelantes, que foram privados da oportunidade de debater o conjunto probatório produzido na fase de instrução, influenciando diretamente na formação do convencimento do julgador.

Sendo assim, considerando que as formalidades previstas no Código de Processo Civil não foram observadas, deve ser anulado o provimento jurisdicional ora recorrido.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença vergastada, devolvendo os autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito, com a intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de alegações finais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)